Tribunal: STF
Processo: ARE 1458191
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática mediante a qual neguei provimento a recurso extraordinário, pela incidência dos óbices das Súmulas 282 e 279/STF.



    O embargante afirma que a decisão ora embargada foi omissa, na medida em que:



     



    “Omitiu-se, contudo, quanto ao fato de que essa c. Corte recebeu como representativo de controvérsia o Recurso Extraordinário nº 1.412.919, delimitando a seguinte tese controvertida (Tema Repetitivo nº 1251): "Possibilidade de estender a servidores inativos e pensionistas a pontuação mínima da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social – GDASS, devida ao pessoal da ativa, com a nova redação dada pela Lei 13.324/2016."



    Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando na decisão embargada estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso.



    Quanto à aplicação do Tema 1251 da sistemática da Repercussão Geral (RE 1412919 RG), esclareço que, em despacho publicado em 25/4/2023, a Ministra Rosa Weber, determinou a sua retirada de pauta.



    Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator